Tribunal: STF
Processo: ARE 1456679
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. VERBETES Nº 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE PRODUTO TÓXICO, NOCIVO OU PERIGOSO. ARTIGO 56, CAPUT, DA LEI 9.605/98. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ERRO DE PROIBIÇÃO. PENA BASE. REDUÇÃO. ANÁLISE EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. SURSIS. 1- O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, de modo que, para a sua consumação, não se faz necessária a ocorrência do resultado prometido, sendo suficiente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo, sendo impositiva a manutenção da resposta penal desfavorável ao acusado, quando há provas concretas, seguras e coesas para sustentá-la. 2- O erro de proibição, previsto no artigo 21, do Código Penal, dispõe que o desconhecimento formal da lei é inescusável, mas o engano sobre a antijuridicidade do comportamento acarreta a isenção de pena, se inevitável, ou a sua diminuição, se evitável, e deve ser afastado quando se verifica que o acusado tem plena ciência da censurabilidade de seu comportamento, pelas circunstâncias fáticas que envolveram a prática delitiva. 3 - A análise equivocada dos vetores culpabilidade e motivos do crime impõe a redução da pena base, verificado que os fundamentos para a exacerbação não partiram da existência de um plus de reprovação social da conduta do agente e são destacados elementos constantes no próprio tipo penal, respectivamente. 4 - Não há como reconhecer a condição de reincidente, se na folha de antecedentes não consta a anotação de trânsito em julgado. 5 - Inaplicável o sursis, quando não observados os requisitos do artigo 77, inciso II, do Código Penal. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 8)



    2. No recurso extraordinário, o agravante aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXVIII, LIV e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    3. Sustenta extinta a punibilidade quanto ao crime de ameaça, em virtude da decadência, uma vez ausente representação da vítima dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que teve conhecimento do suposto autor do crime. Aduz que o Tribunal de Justiça estadual deixou de manifestar-se quanto a aspectos relativos à dosimetria do delito do art. 56, da Lei nº 9.605, de 1998, restringindo-se a repetir os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante.



    4. O recuso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento (e-doc. 21).



    5. Neste agravo, o agravante pondera que a defesa interpôs embargos de declaração para fins de prequestionamento. Assevera que a decadência do direito de representação, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo pelo julgador.



    6. Requer o provimento do presente recurso a fim de determinar seja dado seguimento ao recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Correta a decisão agravada. Ao recurso não se deve dar provimento, visto que a matéria constitucional alegada não foi tratada no julgamento da apelação. Ausente, pois, o seu indispensável prequestionamento.



    8. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.



    9. No caso em análise, após detido exame dos autos, verifico que a matéria constitucional não consta da fundamentação do acórdão recorrido, não tendo sido suscitada, oportunamente, por ocasião da apelação dirigida ao Tribunal a quo. Embora tenham sido opostos embargos de declaração, observa-se, pela análise da respectiva petição, que a defesa não desenvolveu argumentação sob o enfoque constitucional. Ao contrário, limitou-se a retomar questões já enfrentadas na decisão embargada e, inclusive, inovou ao suscitar a alegada extinção da punibilidade do crime de ameaça, sem demonstrar qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que pudesse autorizar a integração ou a modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    10. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 



    11. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. E cabe destacar:  



    (...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997).  



    12. No caso dos autos, no entanto, a suposta ofensa aos arts. 5º, incs. XXXVII, LIV e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República não foram examinadas, sob nenhum aspecto, no acórdão recorrido, o que torna inviável a apreciação da controvérsia neste campo recursal.



    13. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    14. Além disso, quanto à suscitada violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, ressalto que, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do agravante, a apelação defensiva foi devidamente apreciada. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator